Tribunal: TJDFT
Processo: 0072283-71.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Valor pago em duplicidade. Restituição. Via adequada.
1 - O recebimento em duplicidade de valores pelo advogado de um dos autores na ação de cobrança, ainda que por culpa do devedor, torna aquele que recebeu obrigado a restituí-los.
2 - Intimado o advogado para restituir o valor recebido indevidamente, se não o faz de forma espontânea, cabe ao credor demandar a restituição na via adequada.
3 – Agravo não provido.